Tribunal: TJBA
Processo: 8031293-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031293-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROBSON GONCALVES e outros (10)

Advogado(s)
:
MAURICIO MARTINS COELHO, ANA CRISTINA FISCHER DELL OSO

AGRAVADO: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, CHRISTIANO SANCHEZ CAMARA, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES DE ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE. COMPETÊNCIA PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O JUÍZO RECUPERACIONAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada independentemente do juízo da recuperação judicial, quando há evidências claras de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.

2. A decisão agravada apresentou fundamentos suficientes, com base em provas de desvio patrimonial e uso abusivo da personalidade jurídica da associação expropriada, para estender o arresto cautelar aos sócios da Pró-Saúde.

3. A recuperação judicial não impede a desconsideração da personalidade jurídica, sendo o arresto de bens uma medida cautelar necessária à preservação de direitos dos credores e à garantia do cumprimento das obrigações da associação.

4. Decisão anterior proferida em agravo interno, negando a retratação, reforça a manutenção das medidas.

Agravo desprovido. Recurso interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8031293-94.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravantes
MONSENHOR ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES E OUTROS

e, como Agravada, a
ASSOCIAÇÃO SANTANA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11